Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Tania Maria Rosa (parte autora) contra a sentença, sem resolução do mérito, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei n.o 6.830/1980, c/c art. 485, inciso IV, do CPC, proferida em embargos à execução pela 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. A parte apelante não recolheu o preparo do recurso no ato de sua interposição, ocorrida em 25.1.2025, se limitando a argumentar que “acosta o comprovante de recolhimento de preparo, conforme documento em anexo” (id 68609250). Na sequência, esta Relatoria intimou a parte apelante (autora) para o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 68854655). A parte apelante, entretanto, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (id 69315103). É o relato. O Código de Processo Civil, artigo 1.007, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Aquele que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o apelo declarado deserto. A jurisprudência tem sido firme no sentido de que a comprovação do preparo deve ser realizada no ato da interposição do recurso, não sendo suficiente a simples alegação de pagamento ou a comprovação posterior. É imprescindível que o comprovante apresentado permita a conferência imediata pela serventia judicial. Nesse sentido, já se posicionou este e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu recurso. Incumbe ao Relator fixar prazo para o recolhimento do preparo quando indeferir o requerimento de concessão da gratuidade da justiça. 3. O recurso não deve ser conhecido quando o recorrente não recolher o preparo no prazo fixado pelo Relator, pois trata-se de recurso deserto. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1928437, 0700351-78.2024.8.07.0014, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) No caso concreto, embora intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte apelante não se manifestou. Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem.